Tribunal: TJBA
Processo: 8067720-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067720-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IDENTIDADE DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 6.ª Vara (Suscitante) e o Juízo de Direito da 8.ª Vara (Suscitado), ambos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 8181030-37.2025.8.05.0001, movida pelo Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. em face de Ramaiane da Silva Santos, em virtude de anterior Ação de Busca e Apreensão envolvendo o mesmo contrato de consórcio, julgada extinta sem resolução de mérito por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de Ação de Busca e Apreensão anteriormente ajuizada e extinta sem resolução de mérito gera prevenção qualificada e impõe a distribuição por dependência de ulterior Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada no mesmo contrato, à luz do art. 286, inc. II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prevenção qualificada do art. 286, inc. II, do CPC exige a reiteração do pedido, aferível pela tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2.º, do CPC), o que não se verifica entre a busca e apreensão e a execução de título extrajudicial, dada a natureza distinta das pretensões. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) possuem entendimento pacificado de que inexiste conexão entre Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional, ainda que ambas tenham por objeto o mesmo contrato; com maior razão, inexiste prevenção entre Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução de mérito e ulterior Ação de Execução de Título Extrajudicial. 5. A autonomia das demandas decorre do fato de que a busca e apreensão fundamenta-se na comprovação da mora e visa à retomada do bem alienado fiduciariamente, enquanto a execução de título extrajudicial busca a satisfação pecuniária do crédito mediante atos expropriatórios, não havendo identidade de pedido imediato apta a configurar reiteração na forma do art. 286, inc. II, do CPC. 6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se pela autonomia entre demandas oriundas do mesmo contrato bancário, sendo inviável a vinculação compulsória da execução ao juízo onde tramitou a ação possessória extinta sem mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (8.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: 1. Inexiste prevenção qualificada (art. 286, inc. II, do CPC) entre a Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução de mérito e a posterior Ação de Execução de Título Extrajudicial, ainda que derivem da mesma avença. 2. A identidade de contrato, por si só, não autoriza a vinculação por dependência quando os objetos e pedidos imediatos são autônomos e independentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 286, II, e 337, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021; TJ-BA, CC n.º 8054556-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Seções Cíveis Reunidas, j. 17.07.2025; TJ-BA, CC n.º 8019992-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8067720-56.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 6.ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 8.ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26